Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DE EDITAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, no Tema 485, que não cabe ao Judiciário substituir a Banca Examinadora na avaliação de questões e das respostas dos candidatos em concursos públicos, salvo na hipótese de manifesta e evidente ilegalidade, inconstitucionalidade e de flagrante violação ao edital do certame.
2. Hipótese em que questão objetiva de concurso público se afastou de maneira manifesta do Edital do certame ao cobrar conteúdo constante de enunciado de súmula revogado do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal não previsto no conteúdo programático, razão pela qual, de forma excepcional, deve-se anular tal questão por violação manifesta do princípio da vinculação ao Edital, devendo a pontuação a ela cominada ser distribuída na forma prevista no Edital.
3. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.